Tribunal: CARF
Processo: 10240.900017/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.900017/2011-51
RESOLUÇÃO
3001-000.726 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. – CERON
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a autoridade preparadora examine a
documentação acostada pela Recorrente, identifique a natureza das subvenções e verifique a
correlação com os créditos apurados, conforme os termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Fabiana Francisco (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de
Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-50.958,
proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora/MG, que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte, mantendo
a não homologação da compensação declarada por meio do PER/DCOMP no
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.726 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.900017/2011-51
2
14595.59401.040708.1.3.04-7042, referente a crédito de COFINS – Pagamento Indevido ou a
Maior, relativo ao período de apuração de fevereiro/2008, ementado da seguinte maneira:

Na origem, a interessada declarou possuir crédito de COFINS no valor de R$
584.903,52, proveniente de pagamento indevido ou a maior, o qual teria sido utilizado para
compensar débitos próprios. Após a análise, a Delegacia da Receita Federal de Porto Velho/RO
concluiu pela inexistência do crédito pleiteado, ao constatar que o pagamento informado no DARF
fora integralmente alocado para quitação de débito do mesmo período, não havendo saldo
passível de restituição ou compensação.
Além disso, foi apontado, no Parecer DRF/PVO/SAORT no 27/2011, que houve
omissão de receitas nas bases de cálculo da COFINS do período, circunstância que afastaria
qualquer hipótese de crédito a restituir. Dessa forma, a autoridade fiscal lavrou despacho
decisório não homologando a compensação, determinando a cobrança do valor de R$ 856.057,74,
composto por principal, multa e juros
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, na
qual sustentou, em síntese: a. que o crédito pleiteado decorre de efetivo pagamento indevido e
não foi objeto de aproveitamento anterior; b. que os demonstrativos de arrecadação e DCTFs
comprovariam a origem do crédito; e c. que a decisão de primeira instância desconsiderou
documentos comprobatórios apresentados.
A DRJ Juiz de Fora julgou a manifestação improcedente, sob o fundamento de
que a Recorrente não logrou demonstrar documentalmente a existência do crédito, prevalecendo
a presunção de certeza e liquidez das declarações prestadas em DCTF. Entendeu-se, ainda, que a
apuração da COFINS do período apontava inconsistências materiais, não sendo cabível reconhecer
pagamento a maior ou indevido
Dessa decisão, foi interposto o presente Recurso Voluntário, no qual a
Recorrente apresenta os seguintes fundamentos:
1. Preliminarmente:
a. Da nulidade do Acórdão da DRJ por ausência de análise de provas,
sustentando a Recorrente que o colegiado de primeira instância teria deixado de apreciar
documentos relevantes anexados à Manifestação de Inconformidade, notadamente comprovantes
de pagamentos e conciliações contábeis que demonstrariam o direito creditório. Alega, com isso,
cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo
legal, requerendo a anulação do acórdão recorrido para novo julgamento;
b. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência, em caráter
subsidiário, requer a conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.726 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.900017/2011-51
3
promova nova verificação dos documentos apresentados, inclusive com eventual perícia contábil,
a fim de comprovar o efetivo pagamento indevido.
2. No mérito
No mérito, a Recorrente aduz que:

a.
efetuou recolhimentos de COFINS em duplicidade no período de
fevereiro/2008, conforme comprovantes bancários e DARFs anexados;
b.
a Receita Federal teria desconsiderado tais documentos sob o
argumento de que o pagamento já havia sido vinculado a débitos em DCTF, o que não
corresponderia à realidade;
c.
o direito à restituição de valores pagos indevidamente é assegurado
pelos arts. 165 e 168 do Código Tributário Nacional, bem como pelo art. 74 da Lei no 9.430/1996;
d.
não houve qualquer irregularidade formal no PER/DCOMP capaz de
ensejar a não homologação da compensação;
e.
e que o parecer técnico da DRF se baseou em presunções e não em
elementos fáticos comprovados.
Por fim, requer o reconhecimento do crédito de R$ 584.903,52, com a
consequente homologação da compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Trata-se de pedido em que a Recorrente, Centrais Elétricas de Rondônia S/A –
CERON, alega que os valores recebidos a título da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC)
configuram subvenção governamental destinada a custear o consumo de combustíveis fósseis
utilizados na geração de energia elétrica por meio de usinas termoelétricas. Alega que a
compensação foi indevidamente não homologada, uma vez que tais valores possuem natureza
específica e não se confundem com receitas operacionais tributáveis pela COFINS, mas sim com
subvenção para custeio reconhecida pela legislação fiscal.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.726 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.900017/2011-51
4
De fato, a subvenção em questão tem procedência legal nos termos do art. 38 do
Decreto-Lei no 1.598/1977, com a redação dada pela Lei no 12.973/2014, que distingue as
subvenções para custeio e para investimento, e no art. 30 da Lei no 12.973/2014, o qual disciplina
o tratamento tributário aplicável às subvenções recebidas de entes públicos. Trata-se, portanto,
de repasses com natureza indenizatória, destinados à compensação de custos operacionais, sem a
finalidade de acréscimo patrimonial, razão pela qual possuem natureza genuinamente
indenizatória e se qualificam como subvenções para custeio.
A controvérsia, no caso, perpassa a análise da possibilidade de aproveitamento de
créditos decorrentes dessas subvenções no âmbito das contribuições ao PIS e à COFINS, conforme
previsto no art. 3o, § 2o, inciso I, da Lei no 10.833/2003, e no art. 3o, § 2o, inciso I, da Lei no
10.637/2002, que autorizam o desconto de créditos sobre custos e despesas incorridos na
atividade operacional da pessoa jurídica.
Considerando, entretanto, que a própria Recorrente, em seu Recurso Voluntário,
solicita o sobrestamento do feito para que a autoridade fiscal analise a documentação contábil e
fiscal apresentada — especialmente quanto à natureza jurídica dos valores recebidos da Conta de
Consumo de Combustíveis e sua correlação com a apuração dos créditos —, entendo pertinente
acolher o pedido, a fim de que se promova a verificação técnica pela unidade de origem.
Dessa forma, em observância aos princípios da verdade material, do contraditório e
da ampla defesa (art. 29 do Decreto no 70.235/1972), determino o sobrestamento do processo, a
fim de que a autoridade preparadora examine a documentação acostada pela Recorrente e, se
necessário, realize diligências complementares para verificar a efetiva natureza das subvenções e
a eventual procedência dos créditos apurados.
Assim, em observância aos princípios da verdade material, do contraditório e da
ampla defesa, determino o sobrestamento do processo, a fim de que a autoridade preparadora
proceda à análise técnica necessária, devendo:
1. Examinar integralmente a documentação apresentada pelo contribuinte;
2. Identificar, de forma expressa, se a matéria tratada refere-se efetivamente a
subvenção para custeio;
3. Apontar os elementos que permitam verificar a composição do crédito
apurado e sua correlação com os valores declarados.
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência à unidade de
origem, para que sejam realizadas as verificações e análises técnicas acima especificadas, com
posterior retorno dos autos a este Conselho para prosseguimento do julgamento
.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.726 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.900017/2011-51
5

Fl. 311
DF CARF MF
Original